Tribunal: TJMT
Processo: 0003525-27.2017.8.11.0029
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003525-27.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DALCI JOSE BIESCK - CPF: 047.136.562-91 (APELADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003525-27.2017.8.11.0029

APELANTE: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA

APELADO: DALCI JOSE BIESCK

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de DÉBITO cumulada com INDENIZAÇÃO POR DANOS Morais – PARCELAMENTO DE ACORDO QUITADO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MORAL – “IN RE IPSA” – REDUÇÃO DA QUANTIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – sentença MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

I – Embora não se conforme com o resultado da sentença, fato é que, o autor, ora apelado, demonstrou, através da juntada dos comprovantes de pagamento, que, o acordo de parcelamento foi devidamente quitado, de modo que, ao manter o nome do autor, ora apelado, após o pagamento do débito, nos cadastros de proteção ao crédito, a ré, ora apelante, praticou ato ilícito, a ensejar a indenização por danos morais.

II – Diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ora apelado, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

III – Também, não assiste razão à ré, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que, ao revés do que tenta fazer crer, a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, além de não se tratar de mero aborrecimento, prescinde de comprovação do abalo sofrido.

IV – Já no que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003525-27.2017.8.11.0029

APELANTE: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA

APELADO: DALCI JOSE BIESCK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., incorporadora da UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA. e atual mantenedora da UNOPAR – UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ
,
objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de no
3525-27.2017.8.11.0029
, ajuizada por
DALCI JOSÉ BIESCK
em face de
UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

i) declarar a inexistência do débito, referente ao acordo de no 3518658;

ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, conforme dispõe o artigo 406 do Código Civil;

iii) confirmar o deferimento da liminar de fls. 27/28 e determinar o cancelamento definitivo dos protestos efetuados, referentes aos débitos em discussão; e

iv) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 33217489), a ré
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., incorporadora da UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA. e atual mantenedora da UNOPAR – UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ
, ora apelante, sustenta que, haja vista a ausência de ilicitude na sua conduta, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Salienta que o autor, ora apelado, não comprovou o dano, a culpa e o nexo causal, a fim de caracterizar o dano moral alegado.

Assevera que a inclusão do nome do autor, ora apelado, nos órgãos de proteção ao crédito, decorre do exercício regular do direito da ré, ora apelante

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 33217496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003525-27.2017.8.11.0029

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao considerar como ato ilícito a conduta praticada pela ré, ora apelante, e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustenta que, haja vista a ausência de ilicitude na sua conduta, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Salienta que o autor, ora apelado, não comprovou o dano, a culpa e o nexo causal, a fim de caracterizar o dano moral alegado.

Assevera que a inclusão do nome do autor, ora apelado, nos órgãos de proteção ao crédito, decorre do exercício regular do direito da ré, ora apelante

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Embora não se conforme com o resultado da sentença, fato é que, o autor, ora apelado, demonstrou, através dos comprovantes de pagamento de ids. 33217456 - págs. 4 a 10 e 33217457, que, o acordo de parcelamento de no 3518658 foi devidamente quitado, de modo que, ao manter o nome do autor, ora apelado, nos cadastros de proteção ao crédito após o pagamento do débito, a ré, ora apelante, praticou ato ilícito, a ensejar a indenização por danos morais.

Assim sendo, diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ora apelado, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

Também, não assiste razão à ré, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que, ao revés do que tenta fazer crer, a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, além de não se tratar de mero aborrecimento, prescinde de comprovação do abalo sofrido.

Nesse sentido, orienta a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019)
”

Já no que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, os ensinamentos de Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, como em casos semelhantes, esta mesma Câmara tem fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, não assiste razão à ré, ora apelante, para que o valor da indenização fixada na sentença recorrida em R$ 7.000,00 (sete mil reais) seja reduzido.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do autor, ora apelado, em grau recursal.

Ainda, recomendo às partes a observância ao disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020